Tribunal: STJ
Processo: 2616019-24.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879950 - MG (2025/0077989-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: M L A
ADVOGADO
: LAZARO HENRIQUE SARMENTO - MG216445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
1.
apelo extremo, sem que a parte recorrente opusesse embargos de
declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por
analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso Supremo
Tribunal Federal.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
1.1.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese.
A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
2.
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial. Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52031312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: f213f6d8-9e4c-4248-a255-6828016ba979

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: f213f6d8-9e4c-4248-a255-6828016ba979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879950 - MG (2025/0077989-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J C DE S
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: M L A
ADVOGADO
: LAZARO HENRIQUE SARMENTO - MG216445
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
1.
apelo extremo, sem que a parte recorrente opusesse embargos de
declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por
analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso Supremo
Tribunal Federal.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
1.1.
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no
apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem,
o que não ocorreu na hipótese.
A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
2.
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial. Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por J C DE S, em face de decisão monocrática, da lavra deste
signatário, acostada às fls. 314-317, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado (fl. 252, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – INCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A MULTA DE 40% FGTS
– INCOMUNICABILIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR AO
TÉRMINO DA UNIAO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – VALOR
DA EXECUÇÃO CONTROVERSO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO JUNTO À
CONTADORIA DO JUÍZO – MELHOR INTERESSE DAS PARTES – RECURSO
NÃO PROVIDO – DECISÃO ALTERADA DE OFÍCIO.
1 - É possível a partilha de crédito trabalhista de titularidade de um dos cônjuges,
desde que os fatos que ensejaram o crédito tenham ocorrido na constância da
união.
2 - Inviável a partilha da verba rescisória de multa de 40% do saldo de FGTS se a
rescisão do contrato de trabalho, ou seja, o fato gerador, ocorreu após findada a
união.
3 - Havendo controvérsia entre as partes acerca do valor devido no cumprimento
de sentença, melhor que os autos sejam remetidos à contadoria do juízo para que
proceda os devidos cálculos e verifique o valor efetivamente pendente de
adimplemento.
4 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão alterada de ofício.

Nas razões do recurso especial (fls. 267-272, e-STJ), a insurgente alegou
afronta aos artigos 92 e 884,
e parágrafo único, do CC. Sustentou, em síntese, que
caput
mesmo que a multa de 40% sobre os depósitos de FGTS advenha após o rompimento da
sociedade conjugal, o fato é que ela incidiu sobre todo o período do contrato de trabalho,
incidindo, inclusive, sobre o direito de meação da recorrente, sob pena de
enriquecimento ilícito do recorrido.
Sem contrarrazões (fl. 276, e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local não admitiu o
recurso especial, razão pela qual foi interposto o agravo de fls. 286-291, e-STJ.
Sem contraminuta (fl. 296, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 314-317, e-STJ), este relator conheceu do
agravo para não conhecer do reclamo da parte insurgente, ante a incidência das
Súmulas 282, 284 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

Daí o presente agravo interno (fls. 323-329, e-STJ), no qual a insurgente
repisa as argumentações do recurso especial impugnando a incidência das Súmulas
aplicadas.
Sem impugnação (fl. 334, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por
seus próprios fundamentos.
Inicialmente, conforme fundamentado na decisão recorrida, verifica-se que a
1.
pretensão recursal esbarra na incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
No que diz respeito aos artigos 92 e 884,
e parágrafo único, do CC,
caput
apontados como violados, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto
de apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração a fim de provocar o pronunciamento do Colegiado.
Com efeito, o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema
objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência
inafastável contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial,
impondo-se como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
É de salientar que não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que
entende afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do apelo
extremo, sem que o recorrente opusesse embargos de declaração, a fim de ver suprida
eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO
Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

AUTOMOTOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. SÚMULA
N.
245
DO
STJ.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
DO
ARRENDATÁRIO. SÚMULA N. 284 DO STF. [...] 3. A simples indicação dos
dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. [...] 5. Agravo interno
a que nega provimento. (AgInt no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 594.567/MS,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/09/2016,
12/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL (ARTS. 187, 188 E 927 DO CC/02). FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282 DO STJ. MÉRITO. TRIBUNAL LOCAL
QUE AFASTOU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO, POR INEXISTIR DIREITO DE
REGRESSO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. [...] 2. As matérias
insertas nos dispositivos de lei tidos por violados não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, nem opostos os necessários embargos de declaração a fim de
suscitar o debate na Corte de origem, carecendo, assim, do necessário
prequestionamento da questão federal invocada. Incide, no ponto, a Súmula no 282
do STF. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel.
AREsp 774.351/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2016,
06/09/2016)

Ademais, é firme o entendimento nesta Corte sobre a necessidade de
prequestionamento, inclusive, de matéria de ordem pública. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1516680/SP,
DJe
EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE
17/03/2016,
13/04/2016;
AREsp 676.455/SP,
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/02/2016,
02/03/2016;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 561.398/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2015,
03/02/2016.
Com efeito, esta Corte admite o prequestionamento implícito/ficto dos
dispositivos tidos por violados, desde que a tese debatida no apelo nobre seja
.
expressamente discutida no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 332.087/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
25/08/2016;
AREsp 748.582/RS,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
AgInt no
13/05/2016;
AREsp 1598669/RJ,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 27/04/2020.
Inclusive, destaca-se que esta Corte já deliberou, na vigência do novo CPC,
que "o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015, só é admissível
Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

quando,
, a parte recorrente
após a oposição de embargos de declaração na origem
, pois somente dessa forma é que
suscitar a violação ao
do mesmo Diploma
art. 1.022
o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1329977/SP,
TURMA, DJe
.
22/11/2018)
No mesmo sentido, ainda, confira-se: AgInt no
Rel.
AREsp 1171207/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 16/11/2018;
AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1744635/MG,
TURMA, DJe
AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
16/11/2018;
REsp 1725538/SP,
QUARTA TURMA, DJe
AgInt no
Rel. Ministra MARIA
26/10/2018;
AREsp 1274393/SC,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/10/2018.
Inafastável, portanto, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a
ausência de prequestionamento, porquanto a matéria não teve o competente juízo de
valor aferido, nem foi interpretada pelo Tribunal de origem.
Demais disso, não bastasse a ocorrência dos aludidos óbices, inadmissível
2.
o afastamento da Súmula 284 do STF, ao caso.
Observa-se, ainda, que a parte agravante não demonstrou de que forma os
citados dispositivos legais foram violados pelo acórdão impugnado.
Com efeito, a alegação de ofensa à lei federal pressupõe a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal.
Nesse sentido, a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, o disposto na
que se aplica por analogia.
Súmula 284/STF,
Nesse sentido, precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. [...] 3.
A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação
que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
por analogia. 4.
Súmula 284/STF,
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.245.737/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
11/5/2023)

Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO NA MUDANÇA DE
CAPACIDADE
FINANCEIRA
DO
ALIMENTANTE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS CLAROS E CONCATENADOS. ILAÇÕES GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 284 DO STF. REVISÃO DE ALIMENTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. NOVO CPC.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegada afronta à lei federal não
foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 797.525/SP,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2016,
05/05/2016)

Apesar de a parte recorrente ter indicado, nas razões recursais, os dispositivos
que entende violados, não demonstrou, clara e precisamente, no que consistiu a alegada
negativa de vigência à lei, ou mesmo qual a sua correta aplicação, o que impossibilita a
exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação, à hipótese, do enunciado 284
da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
3.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista no
artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51723143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:04
Código de Controle do Documento: dd3d427a-1d43-4bef-9a47-0937f0d4efd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.950 / MG
Número Registro: 2025/0077989-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242615607001
10000242615607002
10000242615607003
26160192420248130000
50034514020228130324
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C DE S
ADVOGADO : ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: M L A
ADVOGADO : LAZARO HENRIQUE SARMENTO - MG216445
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J C DE S
ADVOGADO : ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: M L A
ADVOGADO : LAZARO HENRIQUE SARMENTO - MG216445
TERMO
Documento eletrônico VDA52002934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:11
Código de Controle do Documento: 0c0c4699-50fe-44b1-9a81-81bb59d6005f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:51:11
Código de Controle do Documento: 0c0c4699-50fe-44b1-9a81-81bb59d6005f